Tribunal: TJDFT
Processo: 0705686-81.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REDE NÃO CREDENCIADA. RESSARCIMENTO. ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.

1. Entendo que, de um cotejo entre o teor dos embargos e o Acórdão combatido, o que se conclui é que a embargante busca, na verdade, conferir efeitos modificativos ao julgamento, sem que exista motivo jurídico para isso. Vale dizer: pretende a rediscussão da matéria.

2. Não verificada a omissão ou a contradição apontada, não prosperam os declaratórios, que se destinam a expungir do julgado os vícios catalogados no art. 1.022, do CPC/15.

3. Para fins de prequestionamento, dispensável um juízo de valor expresso acerca dos dispositivos legais em que se alega contrariedade, bastando que a questão seja efetivamente debatida pelo Tribunal.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.Unânime.